Tribunal: TJDFT
Processo: 0748089-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748089-70.2025.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PLANALTO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo relativo à decisão de ID 78004796. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator